Tribunal: TJBA
Processo: 2000009-96.2025.8.05.0078
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000009-96.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SEVERINO DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUGA DO APENADO EM 2010 DURANTE A SAÍDA TEMPORÁRIA. PERMANÊNCIA EM LOCAL DESCONHECIDO POR QUASE SETE ANOS. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 116 DA LEP). AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR O CUMPRIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. NOTÍCIA DE NOVA INFRAÇÃO COMETIDA EM 2019. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO FORAGIDO COMO PENA CUMPRIDA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO CÁLCULO DA REPRIMENDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em execução de pena interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão que declarou extinta a punibilidade de Severino de Jesus Carvalho, sob o fundamento do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, nos autos da execução penal nº 0300277-58.2018.8.05.0078, posteriormente migrada para os autos nº 2000009-96.2025.8.05.0078, do sistema SEEU.

2. O Apenado foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado pela prática dos crimes previstos no art. 12 da revogada Lei nº 6.368/76 e nos arts. 14 e 69 da Lei nº 10.826/2003. Após a progressão para o semiaberto, restou ao Recorrido cumprir 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

3. A decisão agravada considerou que o sistema informatizado indicava a quitação da pena, mas sem certidão ou relatório formal que comprovasse o efetivo cumprimento da pena no período de evasão e após eventual retorno ao cumprimento da sanção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a declaração de extinção da punibilidade baseada em registros não documentados de cumprimento da pena;
(ii) se o tempo em que o apenado permaneceu foragido pode ser computado para fins de extinção da punibilidade; e (iii) se a ausência de apuração formal de fuga e de eventual prisão domiciliar com controle judicial compromete a legalidade da decisão de extinção.

III. Razões de decidir

4. A evasão do Apenado em 07/05/2010, durante a saída temporária suspendeu a execução da pena, nos termos do art. 116 da Lei de Execução Penal, sendo vedado o cômputo desse período como tempo de pena cumprido.

5. O reeducando permaneceu foragido por quase sete anos, sem controle jurisdicional, havendo sido recapturado apenas em 18/01/2017, conforme certidão nos autos.

6. Não há decisão formal autorizando prisão domiciliar nem comprovação da realização da audiência de justificação, tampouco documentos que atestem a fiscalização ou o cumprimento das condições de eventual regime menos gravoso.

7. Há notícia de nova infração penal em 2019, o que reforça a existência de falta grave, não apurada, que inviabiliza a extinção da punibilidade por cumprimento regular da pena.

8. A decisão agravada ignorou as diligências determinadas no despacho ID 5.1, (autos nº
2000009-96.2025.8.05.0078),
o qual ordenava a apuração das condições de cumprimento da pena e a eventual regressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A fuga do apenado interrompe a execução da pena (art. 116 da LEP), impedindo o cômputo do tempo foragido como pena cumprida.
A ausência de certidão formal de início e término do cumprimento de pena em regime menos gravoso, aliada
à
ausência de decisão judicial que defira prisão domiciliar e à inexistência de controle jurisdicional, inviabiliza o reconhecimento da extinção da punibilidade.
A existência de notícia de nova infração penal durante a execução reforça a necessidade de apuração de falta grave e revisão do regime prisional.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66, II; 116; 118; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
(
HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº
2000009-96.2025.8.05.0078,

sendo Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Agravado
SEVERINO DE JESUS CARVALHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .